Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-10.2020.8.11.0053
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000196-10.2020.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ILDON MAXIMIANO PERES NETO - CPF: 888.586.181-49 (EMBARGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO registrado(a) civilmente como ADEMAR CAIXETA DE CASTRO - CPF: 007.324.351-53 (EMBARGANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (EMBARGADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANO MUNIZ CALCADA - CPF: 846.139.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA EM GRAU RECURSAL. CITAÇÃO APENAS NA FASE DE APELAÇÃO. CABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto Embargado/Apelante, sem fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de arbitramento na origem, em razão da ausência de citação do Embargante/Apelado na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se é cabível a fixação originária de honorários advocatícios em grau recursal quando inexistente citação na primeira instância, mas verificada a integração da parte contrária à relação processual apenas na fase de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão objeto da embargabilidade incorre em omissão ao deixar de analisar pedido autônomo de fixação originária de honorários formulado em contrarrazões, limitando-se a afastar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

4. A ausência de citação na fase de conhecimento impede a fixação de honorários na sentença, pois não há relação processual formada nem atuação de advogado.

5. A interposição de Apelação enseja a citação da parte contrária para apresentar contrarrazões, momento em que se forma a relação processual e se viabiliza o exercício do contraditório com representação por advogado.

6. O desprovimento do Recurso de Apelação, com a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu os Embargos de Terceiro sem resolução do mérito, caracteriza a sucumbência recursal do Apelante, legitimando a condenação ao pagamento de honorários em favor do patrono da parte vencedora.

7. Nessa hipótese, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, pois não há honorários previamente fixados, sendo cabível o arbitramento originário com fundamento no art. 85,
caput
e § 2º, do CPC.

8. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários sucumbenciais quando a parte é citada apenas na fase recursal e atua por meio de advogado, desde que o recurso seja desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É cabível a fixação originária de honorários advocatícios em grau recursal quando inexistente citação na fase de conhecimento e configurada a sucumbência após a integração da parte na relação processual. 2. A vedação à majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC não impede o arbitramento originário da verba quando inexistente fixação anterior. 3. A citação da parte para apresentação de contrarrazões em Apelação forma a relação processual e legitima a condenação em honorários sucumbenciais.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85,
caput
, §§ 1º, 2º e 11; 1.022; 1.025; 330, VI; 321, parágrafo único; 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.753.990/DF, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.10.2018; STJ, REsp 1.801.586/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.06.2019; STJ, AREsp 2.781.622/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.12.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 16.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Espólio de Ademar Caixeta de Castro
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto por
Ildon Maximiano Peres Neto
.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão é omisso porque, embora corretamente tenha afastado a majoração de honorários (art. 85, §11, CPC), deixou de analisar questão diversa e autônoma: a possibilidade de fixação originária de honorários em grau recursal.

Argumenta que, apesar da inexistência de honorários na sentença em razão da ausência de citação, houve formação da relação processual na fase recursal, quando o Embargante foi citado, apresentou contrarrazões e atuou efetivamente por meio de advogado.

Defende que os honorários são devidos em diversas fases processuais, inclusive nos recursos, sendo cabível sua fixação quando há atuação profissional e sucumbência da parte adversa, nos termos do art. 85,
caput
e §§ 1º e 2º do CPC.

Com esses argumentos, requer o acolhimento do Integrativo.

Intimada, a parte embargada não apresentou contraminuta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que
Ildon Maximiano Peres Neto
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados em face do
Espólio de Ademar Caixeta de Castro
.

O Juiz
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, 330, VI e 321, parágrafo único, todos do CPC, ante o não cumprimento da determinação de emenda à inicial para correção do valor da causa. Não houve fixação de honorários advocatícios.

Em suas razões, o Apelante argumentou que emendou a inicial, e apresentou suas razões e fundamentos para alteração do valor da causa.

Salientou que é associado da Associação de Pequenos Produtores Rurais Coqueiral São Vicente e possui duas propriedades, sendo uma com 96,5137ha e outra com 60,2696ha, ambas localizadas dentro da Gleba Serrana.

Alegou que o imóvel é objeto de disputa possessória, e, por essa razão, o valor médio praticado na região para compra e venda de terras tituladas e sem litígio não pode ser utilizado como parâmetro.

Ponderou que em demanda análoga envolvendo vizinhos do Apelante na mesma região, foi aceito o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por hectare, razão pela qual retificou o valor da causa para R$ 162.727,92 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos).

Insurgiu contra o que chama de tratamento desigual dispensado pelo Magistrado singular em ações idênticas, sustentando violação ao princípio da isonomia.

Firme nesses argumentos, requereu a nulidade da sentença, com o consequente prosseguimento do feito, mantendo o valor atribuído à causa na emenda à inicial.

Contrarrazões do Espólio de Ademar Caixeta de Castro anexada

no Id. 332801404.

Na sessão de julgamento realizada em 10/02/2026 o Colegiado, à unanimidade, desproveu o recurso e consignou que ao caso não se aplica a majoração de honorários advocatícios em razão de a verba não ter sido fixada pelo Juiz de primeira instância.

Inconformado,
Espólio de Ademar Caixeta de Castro
opôs estes Embargos de Declaração.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão é omisso porque, embora corretamente tenha afastado a majoração de honorários (art. 85, §11, CPC), deixou de analisar questão diversa e autônoma: a possibilidade de fixação originária de honorários em grau recursal.

Argumenta que, apesar da inexistência de honorários na sentença em razão da ausência de citação, houve formação da relação processual na fase recursal, quando o Embargante foi citado, apresentou contrarrazões e atuou efetivamente por meio de advogado.

Defende que os honorários são devidos em diversas fases processuais, inclusive nos recursos, sendo cabível sua fixação quando há atuação profissional e sucumbência da parte adversa, nos termos do art. 85,
caput
e §§ 1º e 2º do CPC.

Com esses argumentos, requer o acolhimento do Integrativo.

Intimada, a parte embargada não apresentou contraminuta.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Os argumentos deduzidos pelo Embargante merecem prosperar.

Isso porque o acórdão objeto da embargabilidade, ao afastar a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que disciplina a majoração de honorários já fixados, absteve-se de enfrentar o pedido formulado pelo Embargante/Apelado nas contrarrazões do Recurso de Apelação, consistente na condenação originária do Apelante/Embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

a
questão não foi objeto de apreciação pelo Colegiado, configurando omissão passível de suprimento por meio destes Aclaratórios.

Sobre a questão debatida, cumpre observar que o Juiz singular indeferiu a petição inicial e extinguiu os Embargos de Terceiros, por entender que Ildon Maximiano Peres Neto não cumpriu a determinação de emenda à inicial, haja vista a atribuição de valor da causa de modo diverso do estabelecido no despacho inicial.

Em razão dessa extinção, não houve a citação do Espólio de Ademar Caixeta de Castro na fase de conhecimento na primeira instância e, por conseguinte, tampouco a fixação de honorários advocatícios na sentença.

Entretanto, com a interposição do Recurso de Apelação por Ildon Maximiano Peres Neto, o Juiz
a quo
, por meio do despacho de Id. 332801387, determinou a citação do Espólio de Ademar Caixeta de Castro para apresentar contrarrazões. A partir desse momento, o ora Embargante integrou a relação processual, constituiu advogado e exerceu plenamente o contraditório no âmbito recursal.

Nessa conjuntura, com a confirmação da sentença extintiva por este Tribunal, a parte Apelante/Embargada (Ildon) foi vencida no recurso.

O desprovimento do recurso de apelação, nessas circunstâncias, enseja a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do Espólio Apelado/Embargante, vencedor na instância recursal.

Isso porque a relação processual se integrou somente após a interposição do recurso, com a citação e efetiva participação do Espólio, de modo que os honorários devidos ao advogado do vencedor não comportam enquadramento no § 11 do art. 85 do CPC, que pressupõe honorários já fixados na primeira instância, mas sim no
caput
e no § 2º do mesmo dispositivo, que regem o arbitramento originário da verba.

A propósito, colaciono precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC. 1. Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do executado, correta a sentença que não arbitrou honorários, dada a ausência de advogado constituído nos autos. 2. Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (CPC, art. 85. § 2). 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1753990 DF 2018/0182000-5, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 09/10/2018, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 11/12/2018).

RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1801586 DF 2019/0058952-0, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 11/06/2019, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 18/06/2019);

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido que, com a interposição de apelação e a integração do réu à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais. Precedentes. 2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento. (STJ – AREsp 2781622 CE 2024/0411979-4, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 09/12/2025, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025).

Nessa perspectiva, imperiosa a fixação dos honorários advocatícios em favor do patrono do Espólio de Ademar Caixeta de Castro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, incumbindo seu pagamento a Ildon Maximiano Peres Neto.

A verba honorária aqui arbitrada atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, à luz dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerados o grau de zelo profissional, a natureza da demanda, o trabalho efetivamente desenvolvido na instância recursal e o tempo de tramitação do feito, inclusive em ambiente eletrônico.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento. Com efeito, "o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração para suprir a omissão do acórdão e condenar Ildon Maximiano Peres Neto ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado do Espólio de Ademar Caixeta de Castro, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Demais termos do acórdão permanecem hígidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026